Tribunal: TJES
Processo: 5019793-33.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019793-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO VIANA DANTAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO BANCO COM O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A COMPENSAÇÃO SOB FUNDAMENTO CONTRÁRIO AO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. SALDO CREDOR EM FAVOR DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO RECORRIDO (ART. 884 CC). ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Banco Pan S/A contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a decisão que afastou a compensação de valores contrariou a coisa julgada formada na sentença e no acórdão transitados em julgado, resultando em excesso de execução e enriquecimento sem causa do recorrido.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O dispositivo da sentença determinou a compensação entre o valor da condenação e o montante previamente creditado na conta do recorrido, comando mantido “intocado” pelo acórdão que apenas reduziu os danos morais.
04. A rejeição da compensação em fase executiva afronta a coisa julgada e enseja excesso de execução, pois os cálculos demonstram saldo credor em favor do Banco Pan no valor de R$ 9.490,56.
05. A exceção de pré-executividade é via adequada para correção de erro material e alegação de excesso de execução, quando a prova é pré-constituída.
06. A manutenção da execução implicaria enriquecimento ilícito do recorrido, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade, determinar a compensação prevista no título judicial, declarar a inexistência de débito em favor do recorrido e extinguir a execução.
08. Tese de julgamento: “Caracteriza excesso de execução a desconsideração da compensação de valores expressamente determinada no título executivo transitado em julgado, impondo-se a extinção da execução quando o saldo é credor em favor do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 55; CPC, art. 502; CC, art. 884.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5019793-33.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: ANTONIO VIANA DANTAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR J. BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINOU A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS PELO BANCO COM O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A COMPENSAÇÃO SOB FUNDAMENTO CONTRÁRIO AO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEMONSTRADO. SALDO CREDOR EM FAVOR DO BANCO. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO RECORRIDO (ART. 884 CC). ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Banco Pan S/A contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em fase de cumprimento de sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a decisão que afastou a compensação de valores contrariou a coisa julgada formada na sentença e no acórdão transitados em julgado, resultando em excesso de execução e enriquecimento sem causa do recorrido.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O dispositivo da sentença determinou a compensação entre o valor da condenação e o montante previamente creditado na conta do recorrido, comando mantido “intocado” pelo acórdão que apenas reduziu os danos morais.
04. A rejeição da compensação em fase executiva afronta a coisa julgada e enseja excesso de execução, pois os cálculos demonstram saldo credor em favor do Banco Pan no valor de R$ 9.490,56.
05. A exceção de pré-executividade é via adequada para correção de erro material e alegação de excesso de execução, quando a prova é pré-constituída.
06. A manutenção da execução implicaria enriquecimento ilícito do recorrido, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido para acolher a exceção de pré-executividade, determinar a compensação prevista no título judicial, declarar a inexistência de débito em favor do recorrido e extinguir a execução.
08. Tese de julgamento: “Caracteriza excesso de execução a desconsideração da compensação de valores expressamente determinada no título executivo transitado em julgado, impondo-se a extinção da execução quando o saldo é credor em favor do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, e 55; CPC, art. 502; CC, art. 884.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, ora recorrente, em face da r. decisão (Id 41744102) que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada.

A ação originária, movida pelo recorrido, foi julgada procedente em primeira instância (
Id 4268098)
para declarar a inexistência de contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado, condenando o banco à restituição de R$ 3.269,91 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) e ao pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) por danos morais. O juiz sentenciante determinou expressamente a compensação dos valores da condenação com o montante que o banco havia depositado na conta do autor (R$ 15.550,52), cabendo ao banco pagar apenas a eventual diferença.

A r. sentença foi objeto de recurso por parte do banco, tendo a 3ª Turma Recursal dado provimento parcial, unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo "intocado o restante do comando sentencial" (Id 4881177). O acórdão transitou em julgado em 26/05/2023 (Id 5062631).

Na fase de cumprimento de sentença, o Banco Pan S.A. apresentou exceção de pré-executividade (Id 13805167), arguindo excesso de execução e sustentando que, após a compensação dos valores conforme determinado na sentença transitada em julgado e na sua própria planilha de cálculo, o autor seria o devedor do banco no valor de R$ 9.490,56 (nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos).

O magistrado
a quo
proferiu decisão (Id 13805178) não acolhendo a exceção de pré-executividade, sob o entendimento de que "não restou autorizado qualquer tipo de compensação" e que o Banco deveria buscar eventual crédito em ação própria.

Inconformado, o Banco Pan S/A interpôs o presente recurso (Id 13805181),
pugnando pela reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, aplicando-se a compensação determinada no título executivo.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95).
Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de acolhimento das razões recursais.

A sentença de primeiro grau, ao proceder ao julgamento de procedência dos pedidos formulados pelo recorrido, consignou de maneira indubitável em seu dispositivo (Id 4268098) que, "
Considerando o depósito do valor de R$ 15.550,52 em favor do autor, determino a sua compensação com o valor da condenação, cabendo ao requerido efetuar o pagamento apenas da diferença devida.
"

Esse comando sentencial foi expressamente mantido "intocado" pelo acórdão que julgou o recurso inominado interposto anteriormente (Id 4881177), resultando na redução dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) e, consequentemente, alterando o saldo final a ser compensado, mas não afastando a ordem de compensação em si.

Dessa forma, a compensação de valores é matéria já albergada pela autoridade da coisa julgada, vinculando as partes e o próprio juízo na fase de cumprimento de sentença.

Não obstante o reconhecimento da coisa julgada quanto à compensação, a decisão ora recorrida (Id 13805178) fundamentou sua rejeição à exceção de pré-executividade do Banco Pan S.A. na premissa de que "
não restou autorizado qualquer tipo de compensação
".

Essa afirmação, em sua literalidade, contraria o comando sentencial transitado em julgado. Desse modo, a compensação não é uma faculdade, mas uma condição imposta pelo próprio título executivo judicial transitado em julgado.

A exceção de pré-executividade, embora não seja o meio típico previsto na Lei nº 9.099/95, foi corretamente recebida pelo juízo como embargos à execução, e é via idônea para alegar matérias de ordem pública, como a inexigibilidade do título por excesso de execução, especialmente quando a prova é pré-constituída, como no caso em apreço.

A análise dos cálculos (
planilha de cálculo - Ids 13805167, 13805168, 13805169 e 13805170)
, que se baseiam nos critérios de atualização previstos para o cumprimento de sentença e nas próprias determinações do título executivo judicial, demonstra que, após a devida compensação, o recorrido, na verdade, é devedor do Banco Pan no montante de R$ 9.490,56
(nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos)
.

Manter a execução em favor do recorrido, ignorando este saldo credor do Banco Pan, configuraria um flagrante caso de enriquecimento sem causa do recorrido, em detrimento do recorrente, o que é expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade, portanto, impediu a correção de um erro material nos cálculos da execução e permitiu o prosseguimento de uma execução manifestamente indevida, desconsiderando a coisa julgada referente à determinação da compensação.

Assim, faz-se mister a reforma da decisão para que a execução seja extinta, uma vez que, após a correta compensação dos valores, inexiste débito em favor do recorrido a ser executado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão de Id 41744102 e, por conseguinte:

ACOLHER
a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, reconhecendo o erro material e o excesso de execução;

DETERMINAR
que seja efetuada a correta compensação dos valores devidos reciprocamente pelas partes, observando-se a condenação atualizada do Banco Pan e o valor atualizado recebido pelo recorrido, conforme cálculos demonstrados na exceção de pré-executividade;

DECLARAR
a inexistência de débito em favor do recorrido e, por consequência,
EXTINGUIR
a execução por ele proposta, em razão do saldo credor em favor do Banco Pan S/A, após a integral compensação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)